Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737128-77.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: HIROHITO HERTZ DE LIMA COSTA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestarem sobre o requerimento de suspensão formulado pelo embargante em razão da afetação dos Recursos Especiais n. 1.874.788/SC e n. 1.874.811/SC ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.112) (id 30785525), nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator